Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-60.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001160-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 433.144.651-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TEMA 106/STJ - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial
a
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”
(Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica de Urgência n.º 1038252-80.2022.8.11.0041, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência que visava o fornecimento de medicamento (id. 156087677).

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que foi diagnosticado com doença de Crohn na região perineal, com deformidade parcial, fístulas e subestenose do canal anal (CID-10: K50.8), tendo iniciado o tratamento com o uso do medicamento Infliximabe 5mg/kg e com resposta satisfatória, cujo uso, contudo, induziu o surgimento de psoríase com lesões disseminadas por todo o corpo, tendo a Dra. Mariana de Oliveira prescrito o uso de
“Uestequinumabe 130 mg e de 90mg”
, em caráter de urgência, para o controle de sua patologia e melhor qualidade de vida.

Salienta que o Juízo desconsiderou os documentos acostados aos autos, os quais foram elaborados por médicas e indeferiu o pedido levando em consideração apenas o relatório elaborado pelo NAT.

Sem que tenha condição financeira para arcar com a compra do aludido medicamento, de alto custo, busca a concessão da tutela de urgência para que os Agravados o forneçam, de forma imediata e sem interrupções, pelo período indicado pela médica que o acompanha.

No mérito
, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, pela qual lhe que foi negado o fornecimento do medicamento
“USTEQUINUMABE 130 mg e 01 AMPOLA 90 mg do mesmo medicamento
,
além de tudo o que se fizer necessário para a sua ministração/aplicação, conforme laudo médico.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por Sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, relatora que me antecedeu no presente feito, conforme decisão lançada no id. 156357160.

Intimado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, por ser pretendida a disponibilização de medicamento de alto custo, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso (id. 161924696).

Decorreu o prazo legal sem que o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentasse contrarrazões (certidão id. 162815191).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. José Zuqueti, emitiu parecer pelo provimento do recurso, ao argumento de que “
é legal e constitucional o fornecimento de procedimentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, bem como é obrigação solidária de todos os entes federativos, sendo direito do cidadão e dever do Poder Público o seu provimento, exsurgindo assim a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, agregado a demonstração do periculum in mora ao caso em questão, uma vez que o medicamento é primordial a manutenção de sua saúde, logo, vislumbro como preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.”
(id. 166132198).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 23/01/2023, com prazo para manifestação até 09/03/2023, e interposto o recurso em 27/01/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 156098153).

Conclusos por redistribuição (id. 174996166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, foi interposto por
JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual

contra a
decisão pela qual lhe foi indeferida a liminar nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica de Urgência n.º 1038252-80.2022.8.11.0041 proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando o fornecimento do medicamento de alto custo
,
nos seguintes termos:

“(...)

É caso de indeferimento da medida.

Analisando o processo, de acordo com o parecer técnico, não há perigo de dano ou ao resultado útil ao processo com o indeferimento da tutela antecipatória pretendida.

Sendo assim, tendo em vista a inexistência de qualquer urgência ou emergência, em fase de cognição sumária, não há como conceder a medida pleiteada.

1 –
Dessa forma, considerando que
não
restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
INDEFERE
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial
. (...).
”
(id.
107358572 – autos n.º 1038252-80.2022
). (g.n.)

O Agravante requer a reforma da decisão, para que seja fornecido de forma urgente o medicamento
“
USTEQUINUMABE 130mg e 01 ampola de 90mg do mesmo medicamento”
,
como postulado, por não contar com condições financeiras para arcar com sua compra, no valor de R$ 35.246,50, conforme proposta de orçamento da farmácia Pague Menos (id. 99739000 - pp. 9/10 - autos de origem).

Pois bem. O
recurso comporta provimento.

A hipótese dos autos revela que o Agravante, com 70 anos de idade, foi diagnosticado com doença de Crohn (CID-10: K50.8), conforme descrição do seu quadro de saúde no Laudo Médico prescrito pela Dra. Mariana Pantoja – CRM/MT 12736, do Serviço de Coloproctologia, nos seguintes termos:

“
DOENÇA DE CROHN, grave já na abertura do quadro há 3 anos, no momento apresentando região perineal com deformidade parcial, fístulas e subestenose de canal anal. Foi iniciado Infliximabe 5mg/kg, com resposta satisfatória, porém apresentou psoríase induzida por Infliximabe com lesões disseminadas por todo o corpo (confirmado com biópsia).

(...)

Paciente evoluiu com diversas complicações devido doença de base, sendo necessárias várias internações para o uso de corticóide, antibioticoterapia, terapia nutricional e múltiplos procedimentos cirúrgicos perineais.

No momento encontra-se em programação de procedimento cirúrgico abdominal (Colostomia) devido doença ativa grave, com complicações perineais já descritas
.
Paciente necessita da medicação prescrita para o uso contínuo com doses de indução e manutenção por pelo menos um ano.
”

(id.
99739000 - p. 06 - autos de origem).

E, conforme Receituário Médico, lhe foi prescrita a seguinte medicação pelas Dras. Raissa do Carmo Viturino e Mariana Pantoja

“Via EV

1 - Ustequinumabe 130mg – 3 ampolas;

Via SC

1- Ustequinumabe 90mg – aplicar 1 ampola via SC a cada 8 semanas.”
(id.
99739000 - p. 7 - autos de origem).

Expediu-se Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento para o SUS e aberto processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde sob o n.º SES-PRO-2022/40294, cujo parecer foi no seguinte sentido:

“(...)
Informamos que o medicamento USTEQUINUMABE 45 mg (solução injetável) é contemplado pela Portaria Ministerial n.º 1554, de 30 de julho de 2013 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para a patologia PSORÍASE as demais concentrações 90mg e 130mg EV
NÃO SÃO
padronizados no SUS.

No entanto o SUS oferece outros medicamentos para tratar a patologia
DOENÇA DE CROHN
, os quais podem ser consultados no link
(...).”
(id. 99739000 - pp. 11/14 e p. 20) (g.n.).

Solicitado pelo juízo
a quo
o parecer técnico do NAT, este emitiu a Nota Técnica 99870 - NÃO FAVORÁVEL - concluindo que, embora o fármaco seja contemplado pelo SUS, com registro na ANVISA e esteja incluído na RENAME, não haveria urgência para a sua dispensação. Confira-se:

“(...)
NÃO está assegurado para a patologia do paciente, NÃO há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante; NÃO há Recomendações da CONITEC para o tratamento da doença de Crohn. E NÃO há urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. Conclusão Justificada: Não favorável
.” (
id. 107060084 - autos de origem).

De outro norte, inobstante o parecer do NAT, denota-se que a parte autora juntou aos autos relatórios médicos pormenorizados (principalmente o constante no id. 99739000 - p. 06 - autos de origem n.º 1038252-80.2022.8.11.0041), que comprovam a necessidade do uso do medicamento em questão para o controle da doença que o acomete, cabendo exclusivamente ao médico definir qual é a melhor estratégia terapêutica para o paciente, definida com base nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, a douta Relatora antecessora muito bem decidiu a questão, ao deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, ao entendimento de que:

“(...)

E, a despeito de não existir recomendação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) de utilização do fármaco em comento para a situação clínica do paciente recorrente, fica evidente, mediante o atestado médico acostado aos autos (ID. 156087683), que houve falha terapêutica no uso do medicamento então utilizado para o tratamento da parte agravante, o qual consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas como apto a ser utilizado para os casos de Doença de Crohn (a mesma que acomete a parte).

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

(...)

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do fármaco e o risco ao próprio direito à visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do remédio de forma imediata.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a disponibilização, como requerido
“(...) B) Que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento, sendo ainda concedida a tutela de urgência, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, tudo na

forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente,
no sentido de determinar que os Agravados forneçam, imediatamente e sem interrupções, a medicação USTEQUINUMABE 130 mg E 01 AMPOLA 90 mg do mesmo medicamento, pelo período indicado pelo médico que acompanha o Agravante.
(...).”
(id. 156357160) (g.n.).

A outro turno, no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(
g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.).

Verifica-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e o Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.

A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento nº 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

No caso dos autos, o Agravante pretende que lhe seja disponibilizado o medicamento de alto custo
“
USTEQUINUMABE 130 mg E 01 AMPOLA 90 mg do mesmo medicamento
”
e, conforme conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NAT,
“(...)

Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. (...)”.
Sendo, portanto, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.”
(id. 107060084 - autos de origem n.º 1038252-80.2022.8.11.0041
).

Conclui-se, portanto, pelos motivos acima explicitados, que se tratando de medicamento de alto custo conforme orçamento anexado aos autos (R$ 35.246,50 - trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos - id. 99739000 - pp. 9/10) o cumprimento da obrigação do seu fornecimento deve ser direcionado,
primeiro
,
ao
Ente Estadual
, mas não
“somente”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Passada essa análise e voltando os olhos para o cerne da questão ora debatida no presente Agravo de Instrumento, é indiscutível que, para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista disso e levando-se em conta o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, é possível vislumbrar a urgência alegada pelo Agravante na ação originária, em especial, no laudo médico emitido pela Dra. Mariana de Oliveira Pantoja do Serviço de Coloproctologia, em que restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e emergência no seu tratamento com o medicamento
“Ustequinumabe 130 mg e 90 mg”
(id. 99739000 - pp. 6/7).

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...).”
(STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Dessarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que
, tendo o Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do
uso
do medicamento “
USTEQUINUMABE
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a antecipação de tutela recursal para que seja fornecido, ao Agravante, o medicamento
“U
STEQUINUMABE
130 mg e 90 mg do mesmo medicamento”
, direcionando o cumprimento da medida
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023